Tribunal: TJBA
Processo: 8074968-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074968-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, ESIO COSTA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEORIA DA ACTIO NATA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral em Ação Anulatória de Débito Fiscal, reconhecendo a decadência do direito de pleitear o creditamento extemporâneo de ICMS referente aos anos de 2014 a 2019. Discute-se no recurso a distinção entre o prazo decadencial para o exercício do direito ao crédito e o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, considerando a existência de prévio requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o protocolo de requerimento administrativo de creditamento dentro do quinquênio legal obsta a decadência e posterga o início do prazo prescricional para a ação anulatória, à luz da Teoria da Actio Nata; (ii) determinar se a causa se encontra madura para julgamento imediato ou se necessita de retorno à origem para instrução probatória. O Ministério Público não se manifestou no feito, por ausência de interesse público. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar nº 87/96 estabelece prazo decadencial de cinco anos para o exercício do direito ao crédito de ICMS, contado da emissão do documento fiscal. O ato de requerer o reconhecimento do crédito à Administração Pública dentro desse lapso temporal constitui o efetivo exercício do direito, obstando a consumação da decadência. O tempo transcorrido durante a análise do processo administrativo não pode ser computado em desfavor do contribuinte, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. Durante o trâmite administrativo, inexiste interesse de agir para a propositura de demanda judicial, pois ainda não há resistência definitiva à pretensão. Aplica-se a Teoria da Actio Nata ao prazo prescricional para o ajuizamento de ação anulatória/declaratória contra a Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/32). O termo a quo da prescrição quinquenal é a data da ciência da decisão administrativa definitiva que indefere o pedido, momento em que se concretiza a lesão ao direito. Constatado que o requerimento administrativo foi protocolado dentro do prazo decadencial e a ação judicial ajuizada dentro do quinquênio posterior à decisão administrativa, afastam-se a decadência e a prescrição. Afastadas as prejudiciais de mérito, a causa não se encontra madura para julgamento (art. 1.013, § 4º, do CPC), pois a aferição do direito ao creditamento depende de prova técnica pericial para distinguir se os bens adquiridos constituem insumos essenciais ou materiais de uso e consumo. Impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. O requerimento administrativo de creditamento de ICMS, formulado dentro do prazo de cinco anos da emissão do documento fiscal, constitui exercício do direito material e obsta a decadência prevista no art. 23 da LC 87/96. 2. O prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública inicia-se apenas com a ciência da decisão administrativa definitiva que indefere o pedido (Teoria da Actio Nata). Dispositivos legais relevantes citados: Lei Complementar nº 87/1996, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803271/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 06/04/2021; TJBA, Apelação nº 8128196-96.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. em 05/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8074968-07.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a decadência e a prescrição reconhecidas na sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01